Tribunal: STF
Processo: RE 1382341
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. PENSÃO ESTATUTÁRIA. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. COMPANHEIRA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 226, § 3.º. LEI 9.278/96, ART. 1º. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO. JUROS DE MORA. AÇÃO AJUIZADA EM DATA POSTERIOR À VIGÊNCIA DA MP 2.180-35/2001. INAPLICABILIDADE DA LEI 11.960/2009 AOS PROCESSOS EM CURSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    I. Objetiva a autora a concessão de pensão decorrente do óbito de seu companheiro José Cláudio Camilo, ex-servidor do Ministério da Fazenda. 



    II. Necessário, para fins de concessão da pensão por morte, que seja demonstrada a existência da união estável entre o instituidor do benefício e sua pretensa beneficiária, caracterizada pela convivência duradoura, pública e contínua entre ambos, estabelecida com o objetivo de constituição de uma entidade familiar, o que vem definido no art. 1º, da Lei nº 9.278/96, que regulamentou o § 3º, do artigo 226, da Constituição Federal. 



    III. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ‘...a união estável tem como requisitos a convivência pública, contínua, duradoura e com intenção de formar unidade familiar, e se configura ainda que um dos companheiros possua vínculo conjugal com outrem, desde que haja, entre os casados, separação fática ou jurídica. 5. A companheira possui direito à pensão por morte do companheiro, militar, ainda que casado, uma vez comprovada, nas instâncias ordinárias, a separação de fato entre os cônjuges....’ (EDRESP nº 354424/PE, Min. Rel. Hélio Quaglia Barbosa, DJ/I de 17/12/2004, pág. 600). A 1 a Turma do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento (RE 397.762, Relator Ministro Marco Aurélio, publicado no DJU de 03/06/2008), consagrou o entendimento no sentido de que ‘(...) a união estável protegida pela ordem jurídica constitucional pressupõe prática harmônica com o ordenamento jurídico em vigor. Tanto é assim que, no artigo 226 da Carta da República, tem-se como objetivo maior da proteção o casamento (...). O reconhecimento da união estável pressupõe possibilidade de conversão em casamento. O reconhecimento da união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento, direciona à inexistência de obstáculo a este último. (...) É certo que o atual Código Civil versa, ao contrário do anterior, de 1916, sobre a união estável, realidade a consubstanciar núcleo familiar. Entretanto, na previsão está excepcionada a proteção do Estado quando existente impedimento para o casamento relativamente aos integrantes da união, sendo que, se um deles é casado, esse estado civil apenas deixa de ser óbice quando verificada a separação de fato.’ 



    IV. Tendo em vista que o óbito de José Cláudio Camilo ocorreu em 2006, conforme certidão de óbito de fl. 12, aplicável ao caso a Lei nº 8.112/90. De acordo com o art. 217, inciso I, letra c, da referida Lei, a companheira é dependente do servidor, bastando que comprove a união estável. 



    V. Na espécie, do exame da documentação que instrui a presente demanda, resulta devidamente comprovada a existência de vida em comum entre Maria Zaira da Silva e o falecido servidor. Os depoimentos das testemunhas ouvidas em Audiência de Justificação, realizada perante o Juízo da 21a Vara Federal confirmam a união estável de cerca de dezoito anos entre a autora e o ex-servidor, até a data de seu falecimento, constando dos autos cópia de vários documentos, que atestam a vida em comum e dependência econômica, inclusive recibos de pagamento de aluguel no nome do de cujus, onde consta o mesmo endereço do comprovante de residência da autora, bem como declaração da Policlínica Vila Kennedy Ltda, confirmando que a apelada era dependente do servidor falecido. Acrescente-se o fato de que a autora foi a declarante do óbito do instituidor do benefício (fl. 21), o que reforça a prova do convívio até o falecimento. 



    VI. No que se refere à designação da companheira como beneficiária, o Superior Tribunal de Justiça já sufragou o entendimento no sentido de que, comprovada a vida em comum por outros meios, a designação da companheira como dependente para fins de pensão por morte é prescindível. 



    VII. Com a edição da Medida Provisória n.º 2.180-35/2001, deu-se o acréscimo do art. 1º-F à Lei n.º 9.494/97, firmando-se orientação jurisprudencial no sentido de que, nos casos em que for sucumbente a Fazenda Pública, a fixação dos juros de mora seria cabível no percentual de 0,5% ao mês, caso a ação fosse proposta após a vigência da referida MP. 



    VIII. A Lei nº 11.960/2009, que trouxe nova alteração ao critério de cálculo dos juros moratórios, modificando o texto do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, por ser espécie de norma instrumental e material, não deve ter incidência nos processos em andamento. Precedentes do STJ. 



    IX. No que pertine à correção monetária, impõe-se reconhecer que a autora tem o direito de receber os valores atrasados devidamente corrigidos desde o vencimento de cada parcela, fixando para tal os índices do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federa - CJF. 



    X. Apelação e remessa necessária conhecidas e parcialmente providas.”  



    Sustenta a recorrente violação do artigo 226, § 3º, da Constituição Federal.



    Em 14/08/2014, o então Relator, Ministro Luiz Fux, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 526. 



    Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão do Vice-Presidente do Tribunal a quo, proferida nos seguintes termos:



    “Impende ressaltar que a premissa determinada no RE nº 883168/SC, vinculado ao Tema 526 do STF se resume à orientação de que ‘É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável’. 



    Todavia, a referida orientação não pode ser aplicada à hipótese dos autos, porquanto no caso em comento o acórdão recorrido manteve o deferimento da pensão pretendida no entendimento de ter havido a comprovação da existência de união estável entre o instituidor da pensão e a postulante a pensão, na qualidade de companheira do ex-servidor, e não como concubina. 



    Assim, considerando que ao acórdão recorrido não se aplica o que fora decidido pelo STF no Tema 526, determino a devolução dos presentes autos ao Egrégio Supremo Tribunal Federal para que, salvo melhor juízo, seja ultimado o julgamento do Recurso Extraordinário.”



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente